Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729058-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBSON PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR LEGAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO TEMA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. 2. A ausência de campana e filmagens se mostra justificada, quando os policiais estavam em trabalho específico de formação de bloqueio, em via pública, cuja prática demanda a abordagem de veículos para averiguação da regularidade e encontro de eventuais ilicitudes, sendo lícitas inclusive abordagens aleatórias. A abordagem do requerente se deu em razão dele frear bruscamente, em plena via pública, diante da “blitz” policial. Válida a busca veicular realizada e, consequentemente, as provas (drogas) encontradas em razão dela. 3. À época dos fatos (2017) e do trânsito em julgado da ação penal (2018), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que configurava justa causa para busca domiciliar, sem necessidade de mandado judicial, a notícia de prévio envolvimento com comércio de drogas (crime de natureza permanente), sobretudo quando encontrado com o agente certa quantidade de drogas, dinheiro, entre outros apetrechos, a indicar seu envolvimento com a traficância, como no presente caso. A referida medida era justificada, ainda, pelo objetivo de fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. Não justifica a procedência do pedido, em revisão criminal, a alteração jurisprudencial, fora do âmbito de formação de precedentes vinculantes, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 157, 240 e 244, todos do CPP e 40 e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, alegando que para se proceder busca pessoal e veicular é imprescindível a existência de fundada suspeita, e que para o ingresso na residência sem mandado judicial é necessário que se tenha justa causa. Acrescenta que a utilização de provas ilícitas viola os direitos e garantias individuais, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 240 e 244, todos do CPP e 40 e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, o pedido revisional não pode ser acolhido, uma vez que há nos autos da ação penal provas suficientes para amparar a condenação, as quais eram consideradas plenamente aptas e válidas ao tempo do trânsito em julgado da ação penal, tanto que em nenhum momento foi alegada qualquer nulidade pela Defesa, seja na fase inquisitiva, seja na instrução processual, ou mesmo em sede de apelação ou de recurso especial” (ID Num. 41431799 - Pág. 8). “Com efeito, o próprio requerente, em seu interrogatório judicial, confessou ter conhecimento da droga que transportava em seu veículo, bem como afirmou que sua abordagem policial decorreu de seu comportamento abrupto, diante do bloqueio policial realizado em via pública. Ademais, confessou a propriedade da arma de fogo e munições encontradas em sua residência” (ID Num. 41431799 - Pág. 10). “O encontro da droga sequer dependeu de outras diligências, haja vista o grande volume já ter sido avistado no banco traseiro do veículo, o que justificou a realização da busca veicular e confirmação de que se trava de droga, em imensa quantidade, quase 195kg (cento e noventa e cinco quilogramas), conforme narrado na denúncia. Sobretudo após o réu confessar que levava a droga do Gama/DF para Brazlândia/DF, como esclarecido pelo policial militar RUAN MACHADO, na fase investigativa e em juízo” (ID Num. 41431799 - Pág. 13). “A prisão em flagrante e a busca veicular, portanto, revelaram-se plenamente válidas. Na sequência das investigações, sobretudo pela grande quantidade de droga apreendida e pela confissão do requerente, os policiais foram ao endereço dele, que inicialmente falou se tratar de residência no Gama/DF, mas depois confessou estar mentido e disse que morava em Recanto das Emas/DF” (ID Num. 41431799 - Pág. 13). “No endereço correto, as buscas foram realizadas com a presença do próprio acusado, de seu advogado e de suas testemunhas populares, não havendo se falar em nulidade das provas pela ilicitude da medida, mormente quando, em nenhum momento, tal alegação foi realizada pela Defesa Técnica do sentenciado” (ID Num. 41431799 - Pág. 13). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017